Tribunal: TJMT
Processo: 1017154-22.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017154-22.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILANA FERNANDES DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 053.913.831-29 (EMBARGADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE ELETRÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeito na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incluindo-se nesse contexto os prejuízos advindos de fraudes eletrônicas, tidas como fortuito interno, conforme dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Restando demonstrado nos autos que a titular da conta bancária foi vítima de fraude eletrônica, mediante a realização de diversas transferências via Pix a terceiros não identificados, sem a sua autorização e sem que tenha fornecido dados a terceiros, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Não tendo a instituição financeira comprovado a regularidade das transações, tampouco a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, subsiste o nexo de causalidade e o dever de reparação, sendo devida a restituição simples dos valores subtraídos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ocorrência de fraude eletrônica que compromete a segurança dos dados do consumidor, gerando transtornos financeiros e angústia, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, passível de compensação pecuniária, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NU PAGAMENTOS S. A. contra o acórdão de ID 299413367 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1017154-22.2023 proposta em face de ILANA FERNANDES DE SOUZA MEDEIROS proveu parcialmente o apelo
“para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ilana Fernandes de Souza Medeiros e condenar Nu Pagamentos S.A. à restituição da quantia de R$1.510,00 (mil quinhentos e dez reais), de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC desde 19/06/2022, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta decisão e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (19/06/2022)”.

Em suas razões de ID 301827856 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de erro material e omissão ao ignorar os documentos que comprovam a autenticidade das transações acostadas nos autos.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos para ser sanado o vício elencado, com a reforma do acórdão, para ser julgado desprovido o apelo originário.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de erro material e omissão do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“O recurso merece prosperar parcialmente.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira pelas transferências realizadas, via Pix, sem autorização da titular da conta, mediante fraude eletrônica.

É inegável a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo, portanto, aplicável o regime da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme firme entendimento jurisprudencial, cristalizado na Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, inclusive por fortuito interno decorrente de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

In casu, a autora comprovou que valores foram subtraídos de sua conta mediante fraude, sem que tenha fornecido seus dados a terceiros ou autorizado as operações. A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das transações, limitando-se a juntar documentos genéricos sobre seus procedimentos internos.

Ademais, não foram apresentados comprovantes de autorização, de geolocalização, de dispositivos cadastrados ou qualquer outro elemento técnico que demonstrasse a autenticidade e legitimidade das transações impugnadas.

Trata-se, portanto, de fortuito interno, insuscetível de exclusão da responsabilidade do fornecedor.

Segundo o art. 88 do Regulamento Anexo à Resolução BCB nº 01/2020, ao aderir ao Pix, os participantes assumem o risco de operação e declaram ciência da possibilidade de perdas por falhas no gerenciamento de segurança e autenticação dos usuários.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...)” (REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020).

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de suas negligências.

Nesse sentido é a jurisprudência em caso semelhante, vejamos:

“Recurso Inominado – Ação de indenização por danos morais e materiais – Parcial procedência na origem – Empresa autora que foi vítima de operação fraudulenta perpetrada por terceiros - Operação de Antecipação de Crédito ao Lojista (ACL), no valor de R$ 31.741,65, seguida de transferência via PIX para conta digital de terceiro, sem qualquer vínculo com a empresa autora – Operações que destoam manifestamente do perfil de operações procedidas pela autora junto à plataforma da ré STONE PAGAMENTOS S/A – Fortuito interno pelo qual deve responder a parte ré, ex vi da Súmula nº 479 do C. STJ – Responsabilidade civil pela falha na prestação dos serviços que emerge do artigo 14 do CDC (Lei Federal nº 8.078/90), c/c o artigo 927 do Código Civil) – Precedentes do E. TJSP - Empresa ré que não demonstrou que a parte autora tenha aderido à fraude ou contribuído com o repasse de valores, de forma dolosa ou culposa (artigo 373, inciso I, do CPC) – Incidência do artigo 6º, inciso VIII, do CDC (Lei Federal nº 8.078/90) – r. Sentença de parcial procedência (determinação de restituição dos valores fraudulentamente desviados, mas sem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais) mantida por seus próprios fundamentos, com aplicação analógica do artigo 252 do RITJSP – Recurso Inominado desprovido.” (TJ-SP – RAC n: 10051034020228260344, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz, j. 06.07.2023).

Diante da constatação de que a autora não autorizou as transações realizadas, e considerando a ausência de prova de má-fé de sua parte, impõe-se a restituição dos valores indevidamente transferidos, na forma simples, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que exige a comprovação de dolo para repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Assim, condena-se o apelado à restituição da quantia de R$1.510,00, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (19/06/2022) e juros de 1% ao mês a partir da citação.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025